Tribunal: TJES
Processo: 5001988-84.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001988-84.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILSON VICENTE
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001988-84.2021.8.08.0050

RECTE
S
.:
VILSON VICENTE E BANCO VOTORANTIM S.A.

RECDO
S
.: VILSON VICENTE
E BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE
SEGURO PRESTAMISTA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
parte autora alega, em s
íntese,
que
celebrou junto à Requerida contrato de financiamento, e
ntretanto, sustenta que foi cobrada a título de seguro não contratado, o qual
não havia solicitado à época da contratação, tão pouco sabia de sua existência. Por este motivo, vem a juízo requerer
restituição em dobro do valor indevidamente cobra
do, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Em sede recursal (ID. 5116792), pugna pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Não apresentou contrarrazões recursai
s.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 5116788
), a instituição recorrente
aduz a legalidade da adesão ao seguro,
e que os valores em questão são devidos
, na medida em que o STJ já decidiu sobre a sua legalidade. Por fim, aduz a inexistência de dano moral indenizável.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5116796, pugnando pela improcedência do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5116784
) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo procedente em parte
o pleito autoral para: a) declarar a cobrança a maior e abusiva no valor de R$ 26,48 (vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) por prestação, relativa à aplicação de taxa de juros superior àquela prevista em contrato e cobrança de “seguro prestamista”; b) condenar a instituição requerida a promover a restituição da quantia de R$ 1.484,40 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) ao autor, referente às 40 (quarenta) prestações pagas, conforme fundamentação supra, com correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente; c) quanto às parcelas pendentes de pagamento, vencidas ou vincendas, determino à requerida que promova o recálculo e a regularização das cobranças, sem quaisquer encargos moratórios, suspendendo a exigibilidade até a sua efetiva implementação (art. 396, CC). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95)
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: REsp.1.578.553/SP(tema 958), 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972). Senão vejamos:

Tema 958 (REsp nº 1.578.553/SP)

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;.

2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Tema 972 (REsps nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP)

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada;

3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

Dessa forma, com relação ao seguro, cuja legalidade foi defendida pela ré em sede de Recurso Inominado, não vislumbro provas suficientes que sejam contundentes o suficiente para modificar o entendimento do Juízo de piso, de modo que foi tido como abusivo, pois não oportunizou ao consumidor a opção pela contratação ou não do seguro.

Verifico que o seguro foi inserido no contrato em conjunto com os demais termos, sem indicação clara de início e fim, elidindo a percepção pelo consumidor de que se trata de contratação opcional, especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação. Tenho que deveria constar expressamente da avença que sua contratação não é necessária ao aperfeiçoamento do negócio jurídico principal, informando sua prescindibilidade de forma clara e inequívoca ao consumidor. Havendo a contratação se dado de forma a suscitar dúvidas ao consumidor, inviável a sua manutenção.

Em relação a revisão da taxa de juros, esta em nenhum momento fora realizada em sentença. O que se verificou, baseado em cálculo da contadoria, é que o valor da prestação diferia dos juros contratuais, apurando-se um valor à maior, sendo a referida situação impassível de revisão neste momento, eis que não alegado pela recorrida.

Em relação a pretensão de modificação dos consectários moratórios pela taxa Selic, apesar desta ser possível, não há qualquer equívoco no julgado que os fixou com base no IGP-M (correção monetária) e no patamar de 1% ao mês (juros moratórios), ainda mais que a recorrente convencionou juros moratórios superiores ao que pretende revisar, em afronta a inteligência do disposto no art. 406 do CC/2002.

No tocante a indenização por danos morais pretendida pelo autor, novamente acertou o magistrado sentenciante, haja vista que esta espécie de contrato (financiamento) é acessória a compra e venda de veículo, onde a parte contratante literalmente esquece das abusividades praticadas, eis que o seu objetivo principal é adquirir o veículo.

Se acaba agindo dessa forma desidiosa (aceite tácito da cobrança indevida em razão da necessidade de aquisição do bem), não há que se falar em indenização em razão de sua própria conduta, haja vista que se tivesse tido no mínimo mais atenção ao que estava contratando, não teria celebrado o contrato de financiamento, e, com isso, não adqurido o veículo financiado.

Ademais, cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos por ambas as partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em relação ao autor, diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)